Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717270-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Jéssika Pereira Tino de Sena Embargado: Alisson Carvalho dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jéssika Pereira Tino de Sena contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 45915130). De acordo com o disposto no art.1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator